Tribunal: TJSP
Processo: 1004413-68.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento à apelação do autor. Insurgência do banco réu alegando omissão quanto ao pleito de compensação dos valores disponibilizados ao autor. Sem razão. Réu que não se insurgiu a respeito no processo. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento à apelação do autor. Insurgência do banco réu alegando omissão quanto ao pleito de compensação dos valores disponibilizados ao autor. Sem razão. Réu que não se insurgiu a respeito no processo. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Não verificada nenhuma hipótese legal a ensejar litigância de má-fé do embargante. Recurso rejeitado.